Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito.
4. Recurso conhecido e não provido.